Tribunal: TJMT
Processo: 1021555-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021555-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CAETANO FERREIRA - CPF: 786.692.272-15 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 07 (SETE) RESTRIÇÕES (POSTERIORES) – INFLUÊNCIA NO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 254590185), a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e negou-lhe provimento para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a necessidade de majoração da verba indenizatória.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254590185, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis:

(...) ′′DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – DANO MORAL RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme dispositivo que transcrevo: ′′Logo, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95,
DECLARAR
a
INEXISTÊNCIA
do
DÉBITO
em discussão, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis, se ainda não o fez, conforme art. 43, § 3o, do CDC, cancelar a respectiva negativação; bem como
CONDENA-LA
ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, sobre os quais, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da negativação, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ). Consequentemente,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, e
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
o que faço nos

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).′′

2.
Pretende a demandante a majoração do valor fixado pelo Juízo a quo a título de danos morais pela anotação indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.

3.
Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

DA PRELIMINAR
: A preliminar agitada consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita vai afastada.

5.
Com efeito, embora não tenha aportado extenso acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante é certo afirmar que não houve a parte recorrida/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado.

6.

Não assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamante.

7.
Conforme se infere dos autos a pretensão recursal aviada restringe-se exclusivamente à pretensão de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

8.
Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

9.
A hipótese dos autos
não
permite a majoração do valor da indenização fixada pelo juízo a quo.

10.
Do extrato anexado aos documentos da contestação (id. 238449182) depreende-se que há 07 (sete) anotações posteriores (protestos) à discutida neste processo, das quais não há informação de que são objeto de questionamento.

11.
A Súmula 29 da TRU de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023)

12.
Cito precedente: (N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

13.

Portanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

14.
Desse modo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 07 (sete) restrições posteriores em nome do autor.

15.
Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso, o que empresta celeridade ao andamento processual.

16.
Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

17.
Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, é de se anotar que tanto pela Súmula no 01, quanto pela Súmula no 02 da Turma Recursal deste Estado, registram a possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

18.
Ante o exposto
CONHEÇO
os recursos interpostos por ambas as partes, e em face do disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO mantendo os demais capítulos da sentença por seus próprios fundamentos
,

consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

19.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

20.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

21.
Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

22.
Intimem-se.

23.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem. (...)′′

Logo, tenho que o agravante não faz jus a majoração do quantum indenizatório, diante da existência de outras 07 (sete) restrições posteriores em seu nome, as quais influenciam no valor da verba indenizatória, conforme consignado na decisão agravada, estando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático e, consequentemente, manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025